Tribunal: TJES
Processo: 5009990-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009990-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORONIDES DO NASCIMENTO e outros

AGRAVADO: VALMIR SANTOLIN

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ACESSO À REDE GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. IMPEDIMENTO INDEVIDO. DIREITO FUNDAMENTAL AO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Oronildes do Nascimento e Soliane Aparecida de Castro Areas Nascimento contra decisão que, em ação obrigacional cumulada com indenizatória, indeferiu o pedido de religamento do fornecimento de água ao pavimento térreo de edifício residencial, por insuficiência probatória. Os agravantes alegam que a rede geral de distribuição de água é de uso comum e que o acesso ao registro foi indevidamente impedido pelo agravado, morador do andar superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acesso à rede geral de distribuição de água em condomínio edilício pode ser restringido por um dos condôminos; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de água caracteriza conduta ilícita e afronta o direito fundamental ao acesso à água potável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código Civil assegura o acesso dos condôminos às áreas comuns da edificação, incluindo a rede geral de distribuição de água, conforme dispõe o§ 2º do art. 1.331.

4)
A privação do fornecimento de água por um dos condôminos constitui conduta ilícita, pois afronta o direito fundamental ao acesso à água potável, essencial à dignidade da pessoa humana.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o direito à água é um direito humano fundamental, autônomo e inalienável, indispensável à vida com dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) O acesso à rede geral de distribuição de água em condomínio edilício não pode ser restringido por um dos condôminos, pois se trata de bem de uso comum.

2) A interrupção indevida do fornecimento de água configura conduta ilícita e afronta o direito fundamental à água potável, indispensável à dignidade da pessoa humana.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao acesso e fornecimento regular de água na unidade residencial dos recorrentes, em razão da negativa do agravado em permitir a utilização da rede geral de distribuição de água.

O Código Civil assegura o acesso dos condôminos às áreas comuns da edificação, em especial à rede de distribuição de água, nos expressos termos do § 2º do art. 1.131:

Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos.

[...]

§ 2º
O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos
.

No caso concreto, o comprador do imóvel serviente se comprometeu a fornecer acesso ao registro.

E ainda que assim não fosse e independentemente do motivo,
a privação do fornecimento de água pelo agravado, domiciliado no apartamento que dá acesso ao registro geral localizado no telhado, revela conduta ilícita que ofende a dignidade da pessoa humana
.

Segundo firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o acesso à água potável é direito humano fundamental - autônomo e inalienável, já que imprescindível à vida com dignidade
”
1
.

Ademais, segundo narra a petição recursal, a filha do casal recentemente teve bebê com necessidades especiais e a gestante necessita de cuidados específicos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, para, confirmando a tutela antecipada, determinar o imediato acesso ao registro de água da residência dos agravantes.

É como voto.

1
(REsp n. 1.740.167/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)